Tribunal: STF
Processo: Rcl 54817
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 16 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: PLAUSIBILIDADE E PERIGO NA DEMORA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.



1.     Trata-se de reclamação formalizada pelo Município de Salvador/BA, contendo pedido de medida liminar, contra decisão exarada pela 7ª Vara da Fazenda Pública daquele município, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 8104097-62.2021.8.05.0001, teria descumprido os enunciados nº 4, nº 15 e nº 16 da Súmula Vinculante do STF, bem como o que decidido por esta Corte em Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 751/GO.



2.     Narra que a decisão reclamada determinou a vinculação da rubrica referente à complementação do salário mínimo, garantia decorrente do art. 7º, IV, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, ao vencimento da parte beneficiária, inobservando o verbete nº 16 da Súmula Vinculante da Corte, que estabelece tal vinculação com o total da remuneração percebida pelo servidor.



3.     Entende que a determinação viola, ainda, os enunciados nº 4 e nº 15 da mesma Súmula Vinculante, pois, ainda que veladamente, estar-se-ia utilizando a mencionada rubrica como base de cálculo de gratificação e adicional, caracterizando inconstitucional indexação dos proventos da parte beneficiária ao salário mínimo, no que também estaria contrariando a decisão proferida no julgamento da ADI nº 751/GO.



4.     Considera presentes os requisitos para a concessão da tutela de evidência/urgência, tendo em conta, além da plausibilidade do direito invocado, a determinação vigente de que o pagamento das diferenças, retroativamente a janeiro de 2021, seja inserido na próxima Folha de Pagamento, o que nem sequer constou do pedido da parte impetrante.



5.     Ao final, pede a confirmação da medida antecipatória para cassar a decisão reclamada em definitivo, “determinando que outra seja proferida em seu lugar, tomando como parâmetro para aferição do salário-mínimo o total da remuneração”.



É o relatório.



Decido.



6.     Conforme previsto nos artigos 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, a reclamação tem por desiderato (i) preservar a competência desta Suprema Corte, (ii) garantir a autoridade de suas decisões, e (iii) zelar pela devida aplicação dos enunciados da Súmula Vinculante deste STF.



7.     Na hipótese sob análise, o Município de Salvador/BA alega ter a decisão reclamada deixado de aplicar os enunciados nº 4, nº 15 e nº 16 da Súmula Vinculante desta Suprema Corte, desafiando, ainda, a autoridade da decisão exarada no julgamento da ADI nº 751/GO.



8.     Em juízo perfunctório, ínsito ao momento processual, vislumbro haver plausibilidade do direito invocado em relação ao enunciado nº 16 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor reproduzo abaixo:



    “ Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.”



9.      Ao menos neste exame inicial, tenho que a decisão reclamada afastou-se do entendimento sufragado, porquanto determinou que o vencimento não poderia ser inferior ao salário mínimo (e-doc. 5, grifos nossos):



    “(...). Pelos motivos expostos, isto é, por entender que se encontra demonstrada de plano que a alegação do direito possui um fundamento relevante e que existe um perigo de dano injusto, como estipulado no art. 7º, III, da Lei 12.016/09, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR QUE o SECRETÁRIO DA SEMGE e o DIRETOR GERAL DA DPREV, revisem os proventos de aposentadoria da parte Impetrante, valor que o mesmo recebia quando em atividade, não podendo o vencimento, ser menor que o salário mínimo, preservadas as vantagens recebidas, como a gratificação por competência e adicional por tempo de serviços, bem como, determino que o Município de Salvador, através do órgão competente, qual seja, a Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE, por meio da Diretoria de Previdência, complemente os pagamentos que tiver efetuado a menor desde janeiro de 2021. (...).”



10.     Ainda sob os auspícios de uma cognição preliminar, observo que o pagamento do benefício da impetrante estava sendo feito em desacordo com o enunciado nº 16 da Súmula Vinculante, o que motivou a revisão administrativa, após instauração do respectivo processo e notificação prévia à servidora (e-doc. 2, p. 96-107).



11.     Nesse contexto, a jurisprudência consolidada desta Corte tem entendido que a supressão de verba considerada ilegal não viola a garantia da irredutibilidade salarial prevista na Constituição, consoante ilustra o seguinte julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. NORMAS CONSTITUCIONAIS DE CONTEÚDO GENÉRICO PARA INTERFERIR NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. EMPREGADO PÚBLICO. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DE VERBA CONSIDERADA ILEGAL. INFRINGÊNCIA À GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”



    (RE nº 597.734/RS-AgR, Relator o Ministro Teori Zavaski, Segunda Turma, DJe de 2/9/14). 



12.     Reconhecido o fumus boni juris, entendo igualmente caracterizado o risco de dano irreversível ou de difícil reversão à municipalidade (periculum in mora), tendo em vista a natureza irrepetível dos valores cujo pagamento está sendo determinado initio litis.



13.     Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, e sem prejuízo de nova análise após a instrução do feito, defiro o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão impugnada até o julgamento final desta reclamação.



14.     Comunique-se, com urgência, a 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, requisitando-se as informações de estilo no prazo de dez dias (art. 988, inciso I, do CPC).



15.     Cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação no prazo de quinze dias (art. 988, inciso III, do CPC).



16.     Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para que se manifeste no prazo legal (art. 991 do CPC).



Publique-se.



Brasília, 28 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator